Tribunal: STF
Processo: Rcl 71423
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 16 de setembro de 2024, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar ato prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011202-22.2021.5.03.0036, ante a inobservância do decidido na ADPF 324.



    A decisão foi publicada no dia 18 de setembro de 2024.



    Em 11 de outubro de 2024, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região revela proferido, em 28 de fevereiro de 2025, novo acórdão, em observância ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento desta reclamação.



     Por meio da petição/STF n. 65.517/2025, Fabiano Marquini de Oliveira, parte beneficiária, alega ter sido intimado da decisão apenas em 21 de janeiro de 2025, três meses após a certificação de trânsito em julgado. Requer a restituição do prazo para, no mérito, exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.



    2. O pedido de restituição de prazo foi protocolado 7 meses após a certificação do trânsito em julgado, quase 4 meses após a intimação, pelo Tribunal reclamado, acerca da decisão de procedência desta medida e mais de 2 meses após o rejulgamento do caso pelo órgão de origem.



    O quado sinaliza a irrecorribilidade do ato ante a preclusão, uma vez não formalizado o inconformismo no momento oportuno.



    3. Indefiro o pedido de restituição de prazo.



    4. Já tendo sido certificado o trânsito em julgado, retorne-se o processo ao arquivo.



    5. Intime-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente